Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701467-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA LEONEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de Instrumento, interposto pela autora ora agravante, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado forneça o procedimento de consulta na especialidade de Oftalmologia - Retina Geral, nos autos de no 0738532-79.2023.8.07.0016. A decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência sob alegação de que o procedimento médico vindicado foi objeto de inserção no SISREG – sistema de regulação – na data de 20/06/2022, com a anotação de risco AMARELO e sob o regime de urgência (id. 165580280, pág. 6). Fundamentou que o laudo médico acostado não detalha o quadro de saúde da paciente, de modo a justificar o imediato exame pretendido. Aduz que não caber ao Poder Judiciário interferir na atividade médica, determinando qual paciente deve ou não passar à frente de outro para ser submetido a determinado tratamento, uma vez que ocorreria prejuízo as demais pessoas que estão na lista de espera em posição anterior com quadro até mesmo mais grave que o do agravante. No recurso, a agravante, de 54 anos, destaca que possui diagnóstico de tapete coriorretiniano com microaneurismas e micro-hemorragias em polo posterior e região equatorial e é portadora de diabetes mellitus insulino-dependente. Informa que aguarda pela avaliação na especialidade oftalmologia – retina desde 20/06/2022, ou seja, há mais de 400 dias. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto à garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao agravante a consulta em oftalmologia – retina geral. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 49287340). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Nos autos consta a ficha de inserção no Sistema de Regulação, consta a Classificação de risco “Amarelo – Urgência”. No entanto, não há perigo de morte, perda de membro ou qualquer outro tipo de anormalidade. Não se verifica, nesse momento processual, a presença de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento deve seguir os critérios técnicos da Central de Regulação, que tem informações necessárias para avaliar o quadro da paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Não é recomendável substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes que se encontram inscritos na Central de Regulação têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Ademais, o relatório médico não indica risco concreto à vida do paciente (ID 49287341), pelo que não há elementos para amparar a medida excepcional postulada. Ante o exposto, INDEFIRO, indefiro o pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito